Tribunal: TCU
Processo: 019.999/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/CE - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2303/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Luiz Gualter de Alencar Araripe Junior, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas após 2001 em desacordo com a legislação de regência (1/5 de FC-6); considerando que consta nos proventos do interessado a incorporação de 1/5 de FC-6, entre outros de FC-4 e FC-5, relativo aos períodos de exercício de 25/05/1995 a 18/06/1995 (25d de FC-4); 29/12/1995 a 12/01/1996 (15d), 16/05/2000 a 19/05/2000 (4d), 06/11/2000 a 05/12/2000 (1m), 05/11/2001 a 19/11/2001 (15d), 21/12/2001 a 28/12/2001 (8d), 05/11/2002 a 08/11/2002 (4d) e 03/09/2003 a 15/09/2003 (13d), todos de CJ-2; 09/12/2008 a 17/12/2008 (9d), 07/01/2009 a 08/01/2009 (2d), 10/01/2009 a 16/01/2009 (7d), 19/01/2009 a 21/01/2009 (3d), 23/01/2009 a 23/01/2009 (1d) e 08/07/2009 a 21/02/2010 (7m 19d), todos de FC-6, totalizando 12 meses e 5 dias de exercício de função comissionada; considerando que, nos termos das Leis 8.112/90, 8.911/94 e 9.624/98, a data limite para o exercício de função de confiança/cargo em comissão capaz de gerar incorporação de parcelas de quintos é 8/4/1998; considerando que mesmo em excepcionais incorporações, baseadas na MP 2.225-45/2001 e modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/Ceará (Ministro-Relator Gilmar Mendes) pelo Supremo Tribunal Federal - STF, a concessão de quintos/décimos está limitada a exercício de função/cargo em comissão ocorrido até 4/9/2001, conforme subitem 9.2.2 do Acórdão 1255/2020-TCU-Plenário ; considerando que, nos termos da Decisão 925/1999 - TCU - Plenário (Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues) e Acórdão 5455/2018-TCU-Segunda Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas um décimo, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3o da Lei 8.911/1994, com posterior transformação em VPNI; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 19/01/2023, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Luiz Gualter de Alencar Araripe Junior; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.999/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Gualter de Alencar Araripe Junior (XXX.941.363-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.